Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-88.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI N. 14.181/2021. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE. RETROATIVIDADE RESTRITA AO PLANO DA EFICÁCIA DOS CONTRATOS. VALIDADE. LEI VIGENTE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Há óbice ao conhecimento de pedido de antecipação de tutela, em apelação, para limitar o valor das parcelas dos empréstimos, ou para suspensão dos contratos, quando o tema não foi tratado pelo juízo de 1o grau, que sequer recebeu a petição inicial. Assim, a análise e manifestação sobre o pedido caracterizaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do artigo 3o da lei n. 14.181/2021, a validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso, constituídos antes da entrada em vigor da Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a sua entrada em vigor, subordinam-se aos seus preceitos.
3. De acordo com a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, nas relações de consumo jurídico-privadas, cabe a aplicação imediata da norma de índole fundamental.
4. Apelação conhecida, em parte, e provida.